Tribunal: TJES
Processo: 5000495-27.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000495-27.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: CELMA ALVES DOS SANTOS FORMENTINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000495-27.2020.8.08.0044

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO:
CELMA ALVES DOS SANTOS FORMENTINI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA DO CONTRATO É DIFERENTE DA ASSINATURA DA AUTORA. ERRO GROSSEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. AUTORIZADO A COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por CELMA ALVES DOS SANTOS FORMENTINI em face de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
.

Em síntese, a parte autora
sustenta que é titular do benefício de pensão por morte e tomou conhecimento de que haviam sido realizados seis empréstimos consignados em seu nome, sendo que cinco deles junto ao banco requerido, sem o seu consentimento.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Posto isso,
JULGO PROCEDENTE PEDIDO INICIAL,
resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em declarar nulo o contrato de nº. 625455486, 528315142, 621800405, e 624200378 e via de consequência a desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao contrato, e ainda condenar a requerida na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente sobre a referida rúbrica, devendo incidir correção monetária em juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso até a sua cessão.

CONDENO
o requerido ao pagamento do valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.

DEFIRO
a Gratuidade da Justiça em favor da requerente.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5386268, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta que a contratação ocorreu de forma regular e lícita. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação. Ausentes questões da mesma ordem, passo ao exame do mérito.

Pois bem, o recorrente alega que os contratos objeto dos autos, referente aos empréstimos consignados, é legítimo e foi assinado pela parte autora, entretanto, a assinatura aposta nos contratos (IDs 386193, 5386194...), diverge-se da assinatura da autora aposta na procuração e no seu documento de identidade.

Sobre a falsificação grosseira de assinaturas e, consequentemente, a desnecessidade de produção de prova pericial na hipótese dos autos, colaciono o seguinte julgado:

JUIZADO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE CHEQUE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 1. Não é necessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade das assinaturas lançadas nas cártulas quando comparadas com a constante do documento de identidade da recorrente, restando evidenciada a sua falsificação grosseira, facilmente verificada por qualquer pessoa. 2. Precedente. Complexidade da causa afastada. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07004849220168070017 DF 0700484-92.2016.8.07.0017, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 05/10/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, sendo verificado que há ato ilícito por parte do recorrente em cobrar do recorrido valores referentes a uma contratação de empréstimo consignado que ele nunca realizou, é cabível a reparação por danos morais, não podendo tal fato ser visto como mero aborrecimento.

Quanto ao pedido de minoração dos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$3.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Em contrapartida, entendo que
o banco se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que foi creditado valores para a conta da autora referente aos contratos aqui discutidos,
conforme o comprovante das TEDs e extratos bancários (IDs 5386199, 5386201, 5386202, 5386203, 5386204, 5386205, 5386206, 5386207, 5385628, 5385629...).

Nesse sentido,
deve haver a compensação do valor creditado na conta da autora com o valor a ser pago a esta, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do recorrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para AUTORIZAR a compensação pela recorrente do montante creditado na conta da parte autora relacionado aos contratos declarados nulos na presente demanda.
Destaco que não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator, respeitosamente entendo por extinguir o feito, sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais para apreciar e julgar a espécie, notadamente em razão da peculiaridade do caso e de compreender pela necessidade de produção de prova grafotécnica para aferir se as assinaturas lançadas no instrumento contratual são realmente da parte autora.
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso, acolhendo a preliminar levantada, para extinguir o feito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9099/95.